Tribunal: STF
Processo: Rcl 38655
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Fronteiras/PI propôs reclamação, com pedido de liminar, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Picos/PI e do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região, no processo n. 0001384-50.2017.5.22.0103, alegando desrespeito ao decidido na ADI 3.395.



    Narra reconhecida, pelo Juízo de origem, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda na qual versada nulidade de contratação, pela Administração Pública, de servidores sem aprovação prévia em concurso público, após o advento da Constituição de 1988. Interposto recurso ordinário, realça a manutenção do entendimento.



    Sustenta, de acordo com o julgamento da ADI 3.395, caber à Justiça Comum a apreciação do feito originário.



    Pede, ao fim, a cassação dos atos questionados.



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria, deferiu o pleito de liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado e a tramitação do processo originário.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Juízo reclamado, em informações, esclareceu o histórico processual do caso. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da reclamação, por considerar não comprovado o caráter estatutário da relação. Acrescenta que dissentir das razões adotadas na origem demandaria revolvimento da matéria fático-probatória e interpretação de legislação local, providência vedada nesta via.



    É o relatório. Decido.



    2. Tendo em vista o disposto no art. 1.008 do CPC, tem-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.” Uma vez operado o efeito substitutivo, cumpre admitir a reclamação tão somente quanto à impugnação direcionada ao acórdão do Tribunal Regional do Trabalho.



    O Órgão reclamado assentou a competência da Justiça do Trabalho para julgar o processo originário sob o fundamento de burla à exigência constitucional do concurso para ingresso no serviço público, em descumprimento ao comando inserido no art. 37, II, da Constituição Federal. Confira-se trecho do julgado:



    Percebe-se que a Constituição Federal, art. 37, II e §2º, estabeleceu como critério para ingresso na carreira pública municipal a prévia aprovação em concurso público, o que não é o caso da obreira.



     Quanto à alegação do município de que não há lei estabelecendo competência para a justiça do trabalho para julgar o feito que, no seu entendimento, seria o jurídico administrativo, também não deve perseverar. É que a administração pública é regida pelos princípios estabelecidos no art. 37, da Constituição Federal, quais sejam, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência; de forma que para que o contrato estabelecido entre as partes seja caracterizado como de trato jurídico administrativo, há que, necessariamente, existir norma (lei) bastante clara no sentido de permitir este tipo de contratação, estabelecendo, inclusive, os critérios de seleção de pessoal. 



    No presente caso, o recorrente, embora decline a existência da Lei n.º 363 /2006, não demonstrou o ingresso da obreira na administração pública, mediante aprovação em concurso público de forma a justificar sua regular contratação. 



    Outrossim, ficou comprovado nos autos que o objeto da reclamação trabalhista advém de contrato nulo pactuado sem o necessário concurso público, fato impeditivo da inclusão da reclamante na categoria dos estatutários do município.



     Frise-se, por oportuno, que, embora alegue, o município não demonstrou a necessidade de contratação temporária de interesse público excepcional, mesmo porque o obreiro foi contratado para cargo que se insere na atividade normal do ente municipal. 



    Não estando a parte obreira incluída no rol dos participantes de regime próprio, o regime jurídico ao qual está submetida é necessariamente o da CLT. 



    Além do mais, o pedido (condenação no pagamento de verbas fundiárias) e a causa de pedir (relação de emprego decorrente do contrato realidade existente entre as partes) são genuinamente trabalhistas. Inaplicável ao caso, portanto, o entendimento consubstanciado na ADI 3395 /DF. 



    Diante disso, a Justiça do Trabalho é a competente para apreciar o presente feito. 



    O Supremo, ao julgar o mérito da ADI 3.395, relator ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Eis a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que litígios fundados em vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.



    (Rcl 41389-AgR, redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, DJe 10/06/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa tenha sido desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, redator para o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, confirmando a medida liminar, cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região no processo n. 0001384-50.2017.5.22.0103 e determinar a remessa do feito originário à Justiça Comum.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente